Tribunal: STF
Processo: ADI 1922
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA
   1.699-41/1998 CONVERTIDA NA LEI 10.522/2002. FALTA DE ADITAMENTO.
   PREJUDICIALIDADE.
Impõe-se a prejudicialidade da ação direta em
   conseqüência da omissão do Conselho Federal da Ordem dos
   Advogados do Brasil em aditá-la por ocasião da conversão da
   medida provisória em lei.
Ação direta julgada prejudicada.